Tribunal: TJPA
Processo: 0806195-35.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806195-35.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MAQUIPESA SERVICOS LTDA, JUSSARA HELENA BARBOSA JORDY, MARX JORDY

AGRAVADO: GERDAU ACOS LONGOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO PARA O MANEJO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MAQUIPESA SERVIÇOS LTDA. MARX JORDY E JUSSARA HELENA BARBOSA JORDY,
contra a Decisão proferida pelo então relator, M.M. Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar, vinculada ao ID nº 9600598 que entendeu pelo não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, sob a fundamentação seguinte:

“(...)
A decisão agravada não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo, conforme a tese firmada no Tema de nº 988 do STJ.
(...)”

Em suas razões (ID nº 9869379) alega que,
as contas bancárias dos agravantes foram bloqueadas via BACENJUD, com valor solicitado de bloqueio pelo M.M Juízo de piso de R$ 1.718.938,18 (Um milhão, setecentos e dezoito mil, novecentos e trinta e oito reais e dezoito centavos), sem oportunizar aos agravantes se manifestarem sobre os cálculos de atualização, evidentemente causa danos irreparáveis, sendo extremamente urgente e de grande utilidade o julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Afirma que
a decisão macula de nulidade o processo, já que evidencia a violação aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa e não surpresa, insculpidos no art. 5º, LV, da CF/88 e arts. 7º, 9º e 10 do CPC.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas as contrarrazões (id nº 9966039) defendendo a impossibilidade de conhecimento do recurso de agravo interno.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, por ser incabível na espécie.

In casu
, o

Juízo de piso ainda não havia deferido o pedido de prova emprestada, ao contrário, determinou que os executados se manifestassem sobre o pedido de prova emprestada feita pelo exequente (ID nº 59242330), em obediência ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Observou-se ainda que, com relação ao excesso de penhora, não houve determinação da constrição na espécie na decisão agravada, mas apenas determinação do Juízo de piso para que se efetive pesquisa de valores em nome dos executados.

Com efeito, desde que foi inserido no novo sistema processual trazido pelo CPC/15,
o recurso de agravo de instrumento passou a ser restrito às decisões interlocutórias expressamente, preceituadas no artigo 1.015, que assim prevê:

Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373; §1º;

XII - VETADO

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único - Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Esclarecedor é o posicionamento firmado pelo C. STJ sobre a matéria, no seguinte sentido:

Ementa Oficial

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÕES PROFERIDAS EM PROCEDIMENTO COMUM QUE OBSERVAM A REGRA DO ART. 1.015, INCISOS, CPC/15, COM A FLEXIBILIZAÇÃO TRAZIDA PELA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÕES PROFERIDAS NAS FASES DE LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, NO PROCESSO EXECUTIVO E NA AÇÃO DE INVENTÁRIO QUE OBSERVAM A REGRA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/15. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS QUE SE JUSTIFICA DIANTE DA PROVÁVEL INUTILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE APELAÇÃO, QUE, QUANDO CABÍVEL, APENAS OCORRERÁ QUANDO MEDIDAS INVASIVAS E GRAVES JÁ HOUVEREM SIDO ADOTADAS E EXAURIDAS. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREVISTAS NA LEI 11.101/2005.
CONCRETIZAÇÕES DO RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO EXIGIDOS PELO CPC/73. RESSIGNIFICAÇÃO DO CABIMENTO À LUZ DO CPC/15.
NATUREZA JURÍDICA DO PROCESSO RECUPERACIONAL. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO NEGOCIAL. NATUREZA JURÍDICA DO PROCESSO FALIMENTAR. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO COLETIVA. APLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/15. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NOS PROCESSOS RECUPERACIONAIS E FALIMENTARES. MODULAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA.
RECORRIBILIDADE DIFERIDA DE QUEM NÃO IMPUGNOU IMEDIATAMENTE AS INTERLOCUTÓRIAS FORA DA HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NA LEI 11.101/2005. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA TESE ÀS DECISÕES PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO E A TODOS OS AGRAVOS DE INSTRUMENTOS INTERPOSTOS ANTERIORMENTE, MAS AINDA PENDENTES DE JULGAMENTO NO MOMENTO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir se é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em processos de recuperação judicial e falência em hipóteses não expressamente previstas na Lei 11.101/05.
2- No regime recursal adotado pelo CPC/15, há dois diferentes modelos de recorribilidade das decisões interlocutórias: (i) para as decisões proferidas na fase de conhecimento, será cabível o agravo de instrumento nas hipóteses listadas nos incisos do art. 1.015, observado, ainda, o abrandamento da taxatividade desse rol em razão da tese fixada por ocasião do julgamento do tema repetitivo 988 (tese da taxatividade mitigada); (ii) para as decisões proferidas nas fases de liquidação e cumprimento da sentença, no processo executivo e na ação de inventário, será cabível o agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias, por força do art. 1.015, parágrafo único.
3- O regime recursal diferenciado para as decisões interlocutórias proferidas nas fases de liquidação e cumprimento de sentença, no processo executivo e na ação de inventário se justifica pela impossibilidade de rediscussão posterior da questão objeto da interlocutória, na medida em que nem sempre haverá apelação nessas espécies de fases procedimentais e processos, inviabilizando a incidência da regra do art. 1.009, §1º, CPC/15 e também pela altíssima invasividade e gravidade das decisões interlocutórias proferidas nessas espécies de fases procedimentais e processos, uma vez que, em regra, serão praticados inúmeros e sucessivos atos judiciais de índole satisfativa (pagamento, penhora, expropriação e alienação de bens, etc.) que se revelam claramente incompatíveis com a recorribilidade apenas diferida das decisões interlocutórias. (...)
(REsp 1717213/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/12/2020, DJe 10/12/2020)

Como bem pode se perceber, para as decisões proferidas nas fases de liquidação e cumprimento da sentença, no processo executivo e na ação de inventário,
será cabível o agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias, por força do art. 1.015, parágrafo único do CPC.

Assim, não havendo a restrição vislumbrada na decisão agravada, deve ser provido o presente recurso de agravo interno, a fim de possibilitar o julgamento o agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de CONCEDER PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 14/05/2024